Tribunal: STF
Processo: ARE 1496117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito.



    Inviável o processamento do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente